Tribunal: STF
Processo: AI 79483
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA. 
1) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TENDO COMO PRESSUPOSTO MATÉRIA CONSTITUCIONAL, DEVE SER OPOSTO A DECISÃO FINAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, E NÃO A DECISÃO DE TURMA. 
2) DISSÍDIO COLETIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE CUMPRIMENTO. SOMENTE NAQUELA, E NÃO NESTA ÚLTIMA, SERIA POSSÍVEL IMPUGNAR EM RECURSO A CLÁUSULA QUE FAZIA INDEPENDER DO CONSENTIMENTO DOS
EMPREGADOS O DESCONTO A FAVOR DO SINDICATO.